Tribunal: CARF
Processo: 10980.903072/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903072/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.082 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
AVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903072/2011-39
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903072/2011-39

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40379.91348.200307.1.7.02-5055, em 20.03.2007, e-fls. 09-
16, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$190.461,51 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-08:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
634.327,10
267,21
61.571,98 [...]
696.166,29
CONFIRMADAS
[...]
620.827,87
267,21
61.571,98 [...]
682.667,06

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 190.461,51
Valor na DIPJ: R$ 190.461,51
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 696.166,29
IRPJ devido: R$ 505.704,78
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 176.962,28
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 04549.22945.280307.1.3.02-1109 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-105.372, de 14.02.2019, e-fls. 44-51:
Os membros desta Turma acordam, por maioria de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente, para
manter o Despacho Decisório recorrido. Vencida a AFRFB Rosanda Pereira da Silva
Passos.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903072/2011-39

Recurso Voluntário
Notificada em 02.09.2020, e-fl. 53, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.10.2020, e-fls. 55-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
02. DAS RAZÕES DO RECURSO:
A Recorrente e a empresa FV DE ARAUJO S/A (CNPJ no 78.144.300/0001-31)
firmaram em 03/08/2005, contrato de mútuo com valor de R$ 2.700.000,00
(dois milhões e setecentos mil reais) a serem transferidos para a mutuária de acordo
com a sua necessidade de caixa.
O prazo de pagamento do referido mútuo era de 2 (dois) anos, porém o juro
deveria ser pago mensalmente já a partir da primeira disponibilização de recursos pela
Mutuante.
Em anexo segue o contrato de mútuo com as demais condições (DOC. 03).
Assim, em decorrência das operações de mútuo realizado entre as duas
empresas, foram efetuados os seguintes pagamentos a título de juros (receitas
financeiras) pela empresa FV de Araujo para a Recorrente, bem como da retenção de
IRRF:

Data do Pagamento
Valor dos Juros
Valor do IRRF
31/08/2005
6.340,22
.426,55
30/09/2005
12.800,00
2.880,00
31/10/2005
13.604,91
3.061,10
30/11/2005
11.582,32
2.606,02
31/12/2005
15.669,17
3.525,56
Total
59.996,62
13.499,23

Conforme se vê, o valor de R$ 13.499,23 é exatamente o valor não reconhecido
de crédito no PerdComp no 40379.91348.200307.1.7.02-5055 e que resultou na
insuficiência de créditos necessários para homologar integralmente as compensações
realizadas pela Recorrente.
O valor de IRRF de R$ 13.499,23 consta do anexo comprovante de rendimentos
fornecido pela empresa mutuária FV DE ARAUJO (Doc. 04).
A lei assegura a Recorrente o direito de deduzir o valor do IRRF do IRPJ a
pagar, é o que dispõe 231 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
3.000/1999),
vigente a época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei n°
9.430, de 1996, art. 2°, § 4°):
(....)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903072/2011-39

A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, em seu artigo 55 que disciplina a
compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração,
condiciona a dedução do IRRF à apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção.
No Regulamento do Imposto de Renda vigente a época dos fatos (Decreto
3.000/1999), em seu artigo 931, também exige que o Contribuinte possua
comprovante da retenção e emitido em seu nome para poder deduzir o IRRF do
imposto de renda a pagar.
O documento contigo em anexo Doc. 04, que é o informe de rendimentos
emitido nos moldes da IN 119/2000 seria suficiente para a Recorrente demonstrar e
comprovar seu direito a deduzir o IRRF de seu imposto a pagar. Porém, para não
pairar dúvidas acerca de tal retenção, a Recorrente anexa ao presente recurso os
seguintes documentos Doc. 05):
a) Razão contábil da conta de receita financeiras (Conta: 3.04.03.02.0002-2
524-5), em que constam as contabilizações das referidas receitas.
b) Razão contábil da conta de Imposto de Renda a recuperar onde constam as
contabilizações do IRRF (Conta: 1.01.03.07.0008-8 1110-9).
c) Razão contábil da conta de mútuo com a empresa FV de ARAÚJO ontem
constam as contabilizações dos valores objeto do mútuo entre ambas as empresas
(Conta: 1.01.06.01.0001-0 1302-8).
Se não bastasse os documentos acima, também colaciona aos autos os
documentos buscados junto a empresa FV DE ARAÚJO (Doc. 06):
a) Razão contábil da conta de IRRF onde constam os valores das provisões das
retenções e respectivos pagamentos (Conta: 2.01.03.01.03.0003-1 547- 2).
b) Razão contábil da conta do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras onde
constam as provisões e respectivos pagamentos de tal obrigação (Conta:
2.01.03.01.03.0006-2 550-0).
c) Razão contábil da conta de despesas financeiras onde constam as
contabilizações dos juros pagos a Recorrente (Conta: 3.04.03.01.01.0001- 7).
d) Razão contábil da conta de mútuo entre a empresa e a Recorrente (Conta:
2.01.03.02.03.0004-5 6319-5).
Além dos documentos elencados acima, também comprovam a retenção e o
efetivo pagamento dos valores do IRRF os DARF ́s anexados aos autos quando do
protocolo da manifestação de inconformidade pela Recorrente (fls. 25 a 33).
Como se vê, é claro e cristalino o direito da Recorrente de deduzir os valores de
R$ 13.499,23 a título de IRRF de seu imposto de renda a pagar, tornando insubsistente
a cobrança pretendida nos presentes autos.
Caso ainda persista alguma dúvida sobre as informações e novos documentos
trazidos aos autos nesta estreita fase processual, que sejam o presente processo
baixado a origem e seja determinada diligência fiscal para confirmação dos fatos.
03. DA PRIMAZIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL:
A Recorrente anexa ao presente recurso documentos novos, e essenciais ao
deslinda da presente demanda, quais sejam:
a) Contrato de mútuo firmado entre a Recorrente e a empresa FV DE ARAUJO.
b) Informe de rendimentos fornecido pela empresa FV DE ARAUJO das
retenções de IRRF sobre os juros pagos a Recorrente.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903072/2011-39

c) Razões contábeis constantes dos Doc. 05 e 06.
Tais documentos somente são apresentados neste momento, porque a
Recorrente também não tinha a informação de que a divergência de informações
estava nos sistemas da Secretaria da Receita Federal e, tal circunstância somente veio
a lume com as informações contidas da decisão recorrida.
Assim, o julgamento do presente caso deve prestigiar o princípio da verdade
real, sob pena de se cometer grave injustiça.
Segundo o princípio da verdade real, a autoridade administrativa deve sempre e
obrigatoriamente verificar aquilo que é realmente verdadeiro e interessante para
desvelar o direito do contribuinte. [...]
Assim, com base nos documentos ora juntados aos autos, resta, de forma
inequívoca, comprovada a legitimidade do crédito objeto da presente demanda no
valor de R$ 13.499,23, retido na fonte pela empresa FV DE ARAUJO e já
reconhecido o seu pagamento.
Com o que, a decisão recorrida deve ser inteiramente reformada, reconhecendo-
se integralmente o crédito informado no PerdComp no 40379.91348.200307.1.7.02-
5055
e
por
consequência
homologar
integralmente
a
PER/DCOMP:
04549.22945.280307.1.3.02-1109, desconstituindo-se a final a cobrança do valor IRPJ
de R$ 9.980,05.
Caso contrário a Recorrente será penalizada por obrigação por ela cumprida e
paga e a União Federal enriquecendo sem causa, o que não se admite.
No que concerne ao pedido conclui que:
03. DO PEDIDO:
Ante todo o exposto requer:
a) Seja o presente processo baixado em diligência para constatação e
reconhecimento das compensações efetuadas pela Recorrente com base nos
documentos ora anexados;
b) Que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido, para que seja
reformado integralmente a decisão proferida no acórdão no 12-105.372 e,
consequentemente, cancelando-se a exigência fiscal ora combatida.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903072/2011-39

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$13.499,23 (R$190.461,51 - R$176.962,28) referente ao ano-calendário de
2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903072/2011-39

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903072/2011-39

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). A
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903072/2011-39

partir de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de (a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias, (b) vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias, (c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361
(trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias e (d) quinze por cento, em
aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão e de Comprovantes Anuais de Retenção, e-fls. 34-35
e 75-85.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.082 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903072/2011-39

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 99
DF CARF MF
Original